Tribunal: STF
Processo: Rcl 16053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. INCIDENTE NA EXECUÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. “Não cabe em reclamação rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento com trânsito em julgado, para a resolução de incidentes na execução. Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 16.271 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 2. Além disso, não foi a decisão reclamada que impôs um reajuste vinculado ao salário-mínimo, mas sim o próprio reclamante que o concedeu, por sua iniciativa. 3. Precedentes semelhantes: Rcl 12320, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 15002, Rel. Min. Dias Toffoli. 4. Agravo regimental desprovido.